Tribunal: TJBA
Processo: 0015836-08.2017.8.05.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE n.
0015836-08.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

REQUERENTE: LUIS CRESO MACIEL DOURADO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE MARQUES NETO, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES

REQUERIDO: LITORAL NORTE FM LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, VIVIAN ASSUNCAO PORTUGAL DOS SANTOS, ANANDA DE JESUS SOUZA MORAES, RENATA CAROLINE DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCIDENTAL C/C PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S/A. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS QUE PODEM SERVIR PARA SUBSIDIAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, JÁ QUE DETÉM UM RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA RÉ. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE SEMPRE QUE O SEU EXAME POSSA SER ÚTIL OU NECESSÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
PRESENTE
A DEMONSTRAÇÃO ACERCA D
A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA, COM RELAÇÃO
AOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS
NO ITEM 9 DA PEÇA INAUGURAL,
A SUA EXIBIÇÃO DEVE SER DEFERIDA. LIMINAR
CONFIRMADA.
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO PR
O
CEDENTE. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exibição de Documentos Incidental, com pedido de liminar nº 0015836-08.2017.805.0000, em que figuram como Autor
LUÍS CRESO MACIEL DOURADO
e Réus
LITORAL NORTE FM LTDA
e
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
julgar procedente
a ação, nos termos do voto da Relatora, e
prejudicado o
Agravo Interno
.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça